Tribunal: STJ
Processo: 0487931-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059524 - GO(2025/0487931-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: R S DOS S
ADVOGADA
: ALINE DE CARVALHO BRAGA - GO063134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA IMPUGNAR
CORPUS
ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DESTA CORTE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não é via adequada para atacar acórdão desta Corte
habeas corpus
transitado em julgado, nem para veicular, com pretensão
desconstitutiva, fatos e provas supervenientes próprios da revisão
criminal na origem.
2. Não evidenciada ilegalidade flagrante apta a autorizar a concessão de
ofício. “A concessão de
de ofício não pode ser utilizada
habeas corpus
como forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir
da iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante”
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.608.923/SP
Dantas, Quinta Turma, DJe de
. No mesmo sentido: AgRg
3/12/2024)
no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
947.539/SP,
Sexta Turma, DJe de 6/11/2024.
3. A análise das alegações de prova nova, retratações das supostas
vítimas, vícios na coleta escolar, álibi e incompatibilidade de horários
demanda revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório,
providência incompatível com o rito do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56741509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/05/2026 17:44:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: ae67f723-56d1-4bdf-ac1f-b83ddc2b6cde

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56741509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/05/2026 17:44:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: ae67f723-56d1-4bdf-ac1f-b83ddc2b6cde

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059524 - GO(2025/0487931-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: R S DOS S
ADVOGADA
: ALINE DE CARVALHO BRAGA - GO063134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA IMPUGNAR
CORPUS
ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DESTA CORTE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não é via adequada para atacar acórdão desta Corte
habeas corpus
transitado em julgado, nem para veicular, com pretensão
desconstitutiva, fatos e provas supervenientes próprios da revisão
criminal na origem.
2. Não evidenciada ilegalidade flagrante apta a autorizar a concessão de
ofício. “A concessão de
de ofício não pode ser utilizada
habeas corpus
como forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir
da iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante”
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.608.923/SP
Dantas, Quinta Turma, DJe de
. No mesmo sentido: AgRg
3/12/2024)
no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
947.539/SP,
Sexta Turma, DJe de 6/11/2024.
3. A análise das alegações de prova nova, retratações das supostas
vítimas, vícios na coleta escolar, álibi e incompatibilidade de horários
demanda revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório,
providência incompatível com o rito do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R S DOS S contra decisão que
não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado de Goiás (Ação Penal n. 246734-03.2013.8.09.0175) mas, analisando o mérito de
ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal (e-STJ fls.
).
132/134
Documento eletrônico VDA56740671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/05/2026 17:44:31
Código de Controle do Documento: b2dc099b-17e8-4e5c-b69b-a470ee69510a

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime
previsto no
-A do Código Penal à pena privativa de liberdade de 14 anos de
art. 217
reclusão, em regime fechado (e-STJ fls.
).
139/140
A defesa impetrou o presente
alegando, em síntese, a
habeas corpus
existência de provas novas (retratações das supostas vítimas em ação de justificação
criminal), nulidade das provas originárias colhidas em ambiente escolar sem garantias
legais, deficiência da defesa técnica com prejuízo, atipicidade da conduta por ausência de
ato libidinoso e de
, e crime impossível (art. 17 do CP) (e-STJ fls.
).
animus lascivus
2/49
O writ não foi conhecido pela decisão agravada, que assentou a inviabilidade
da via eleita por impugnar julgado proferido por esta Corte no
,
REsp n. 1.874.648/GO
não sendo o
sucedâneo de ação rescisória (e-STJ fls.
).
habeas corpus
132/133
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
(, a defesa sustenta
138/153
equívoco da decisão ao aplicar óbice processual inflexível, ante a gravidade do
constrangimento ilegal e a superveniência de provas novas que desconstroem a base
fática da condenação, notadamente retratações qualificadas das vítimas e álibi fático,
além da nulidade das provas escolares, da ineficiência da defesa técnica originária com
prejuízo concreto, da atipicidade da conduta e da configuração de crime impossível (e-
STJ fls.
). Alega urgência para concessão liminar, à vista do
138/148
fumus boni iuris e
(e-STJ fls.
).
do periculum in mora
140/141
Requer a reconsideração da decisão para admitir a análise do mérito do
; a submissão do agravo ao colegiado; a concessão de medida liminar para
habeas corpus
suspender os efeitos da condenação e expedir alvará de soltura, ou substituir a prisão por
medidas cautelares (art. 319 do CPP). No mérito, a absolvição (arts. 386, II, III, IV e VII,
do CPP) ou, subsidiariamente, a anulação integral do processo por nulidades e
cerceamento de defesa; sucessivamente, a concessão da ordem para aguardar eventual
revisão criminal em liberdade. Alternativamente, a desclassificação para fato atípico ou
para o
-A do CP; e, em última hipótese, a revisão da dosimetria para redução da
art. 215
pena ao mínimo legal.
Pleiteia designação de data para sustentação oral e declaração incidental de
violação a dispositivos constitucionais e convencionais, com suspensão dos efeitos
secundários da condenação; e, por fim, a remessa dos autos ao Supremo Tribunal
Federal, na hipótese de não provimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA56740671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/05/2026 17:44:31
Código de Controle do Documento: b2dc099b-17e8-4e5c-b69b-a470ee69510a

A decisão agravada não conheceu do
porquanto a impetração
habeas corpus
dirige-se, em essência, contra julgado proferido por esta Corte no
,
REsp n. 1.874.648/GO
transitado em julgado, o que torna incabível o manejo do
como sucedâneo de ação
writ
rescisória ou de revisão do acórdão desta Casa (e-STJ fls.
).
132/134
A defesa sustenta a existência de provas novas supervenientes, nulidade de
provas escolares, deficiência da defesa técnica, atipicidade da conduta e crime
impossível, com pedido liminar de soltura, além de pretender a submissão do agravo ao
colegiado e a realização de sustentação oral (e-STJ fls.
). Todavia, a via eleita
138/152
não se presta à desconstituição de decisão desta Corte já acobertada pela coisa julgada,
nem comporta revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório para aferição de
suposta “verdade real” após o trânsito em julgado, providências próprias da ação de
revisão criminal na origem.
As alegações de prova nova, retratações das supostas vítimas, vícios na coleta
escolar, álibi e incompatibilidade de horários demandam exame probatório incompatível
com o rito do habeas corpus e, mais ainda, não se prestam a infirmar o óbice processual
identificado na decisão agravada.
O argumento de que haveria teratologia apta a superar a inadmissibilidade do
não se evidencia, ao menos em cognição sumária, porquanto as razões deduzidas
writ
reclamam avaliação ampla e vertical de fatos e provas, insuscetível de conhecimento na
estreita via eleita. A propósito, “A concessão de habeas corpus de ofício não pode ser
utilizada como forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da
iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante” (EDcl no AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.608.923/SP
DJEN de
. E, ainda, “[é] descabido postular a concessão de
26/11/2024,
3/12/2024)
habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial,
uma vez que o deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional,
quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não
servindo para suprir eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam
apreciadas alegações trazidas a destempo” (AgRg no HC n.
relator Ministro
947.539/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2024,
6/11/2024)
No que toca aos pedidos de expedição imediata de alvará e de substituição por
medidas cautelares, a inadmissibilidade do
por inadequação da via impede o
writ
enfrentamento do mérito e, por consequência, a concessão de tutela liminar na linha
postulada. Do mesmo modo, o pleito subsidiário de remessa dos autos ao Supremo
Tribunal Federal não encontra previsão nesta sede processual, cabendo à defesa, se
entender pertinente, o manejo da medida adequada na via própria.
Documento eletrônico VDA56740671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/05/2026 17:44:31
Código de Controle do Documento: b2dc099b-17e8-4e5c-b69b-a470ee69510a

Em suma, mantêm-se os fundamentos da decisão agravada, pois o habeas
não é via adequada para atacar acórdão desta Corte nem para veicular, com
corpus
pretensão desconstitutiva, fatos e provas supervenientes próprios da revisão criminal. A
ausência de ilegalidade flagrante afasta a possibilidade de concessão de ofício. As
demais pretensões acessórias não se compatibilizam com o rito, tampouco foram
enfrentadas na decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Antes da inclusão em pauta, à Coordenadoria da Quinta Turma para que
certifique acerca da abreviatura do nome das partes nos sistemas integrados desta Corte
Superior, pois o processo tramita sob "
".
Segredo de Justiça

Documento eletrônico VDA56740671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/05/2026 17:44:31
Código de Controle do Documento: b2dc099b-17e8-4e5c-b69b-a470ee69510a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.059.524 / GO
Número Registro: 2025/0487931-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
201392467349 2467340320138090175 58898937820248099001
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALINE DE CARVALHO BRAGA
ADVOGADA
: ALINE DE CARVALHO BRAGA - GO063134
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: RONALDO SILVA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RONALDO SILVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE DE CARVALHO BRAGA - GO063134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56706926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: b6895cfc-11be-4f67-b5ce-d98d802826b8

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: b6895cfc-11be-4f67-b5ce-d98d802826b8